Tribunal: TJBA
Processo: 0000808-80.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000808-80.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: FABIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SENTENÇA QUE DEFERIU ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE, ANUÊNIO E PAGAMENTO REFERENTE À MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA NO ANO DE 2009. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS EM COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - A autora, professora da rede pública municipal, ajuizou a presente ação requerendo que o Município de Teofilândia realize o pagamento de diversas verbas salariais, tendo sido deferidas pelo juízo
a quo
aquelas referentes ao título de regência de classe a partir de dezembro de 2004, ao adicional por tempo de serviço (anuênio) e o relativo à mudança de regime de 20 para 40 horas do ano de 2009.

II - É incontroverso que a parte autora tomou posse em 04/02/2002, conforme documento acostado aos autos ao ID 54708579, fl. 2, exercendo a função e serviços provenientes do cargo de professora. Bem assim, não há discussão nos autos quanto à legalidade do vínculo estabelecido entre as partes.

III - Por sua vez, o Município não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, conforme determina o art. 373, II, do CPC, no que se refere aos pedidos deferidos na sentença, vez que todas eles possuem respaldo legal, não sendo devidamente impugnados pelo ente municipal.

IV - Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000808-80.2009.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada FABIA FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .